Tribunal: TJDFT
Processo: 0726863-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726863-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. D. O. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS AREAS REDUA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por R. D. O. A. R., contra decisão proferida em ação ordinária com pedido de tutela de urgência (0721598-96.2020.8.07.0001), ajuizada contra a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO - FUBRAE. Por meio da decisão agravada, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em que a parte requerente pretendia a sua imediata matrícula no corpo discente da FUBRAE, assegurando-lhe a realização de provas e, em caso de aprovação, a obtenção do respectivo certificado de conclusão do ensino médio (ID 18149865 - Pág. 28/29). Narra a peça recursal que a agravante tem 17 anos de idade e tentou matricular-se no terceiro ano do ensino médio, na unidade da referida instituição agravada, por ter ela, antes mesmo de concluir o ensino médio, obtido aprovação em instituição de ensino superior, no Centro Universitário de Brasília - UNICEUB, para o curso de Arquitetura e Urbanismo, todavia a solicitação de matrícula foi negada. Informa que a aprovação da recorrente no vestibular demonstra seu desenvolvimento intelectual e educacional, que lhe garantem a devida aptidão para cursar uma faculdade. Afirma que mesmo terminando o terceiro ano, e, hipoteticamente, passando no vestibular do primeiro semestre de 2021, a recorrente ainda será menor de idade, e neste caso assumirá sem qualquer problema a vaga conquistada na faculdade. Assim, sustenta que o fator da idade não revela a real capacidade intelectual e emocional que a agravante apresenta, sendo tais fatores avaliados e atestados de forma plena na aprovação em vestibular concorrido, de faculdade conceituada e, diga-se de passagem, em ótima colocação, conforme o ocorrido no caso em tela. Argumenta que a natureza do ensino de jovens e adultos, de ser voltado para aqueles que não tiveram oportunidade de curso regular ou chances de dar continuidade nos estudos não exclui àqueles que comprovem capacidade intelectual de realizar os estudos no sistema de jovens e adultos, isso porque, estaria o sistema se voltando contra sua própria natureza de ser, que é otimizar o tempo acadêmico. Pede que seja deferida a antecipação de tutela para deferir a liminar e determinar à agravada que promova a matrícula da agravante, autorizando-a a realizar os exames necessários para a conclusão do ensino médio. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e foi instruído com preparo, sendo dispensada a apresentação de cópias de peças, com base no art. 1.017, § 5o, do CPC, porque os autos na origem são eletrônicos. A despeito dos fundamentos do decisum, é manifesta a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista que a necessidade de efetivação da matrícula no curso superior para a qual foi aprovada. No caso da agravante, sua capacidade para ingresso no ensino superior está atestada, porque, apesar de ter 17 anos de idade e estar cursando o terceiro ano, foi aprovada no exame vestibular para ingresso em instituição de ensino superior (ID 18149865 - Pág. 20). O disposto no artigo 38, § 1o, inciso II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. Embora a Lei 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o artigo 208, inciso V da Constituição Federal determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual do agravante, que, antes de encerrarem o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário. Este é o entendimento desta 2a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. POSSIBILIDADE. TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO ALCANÇADA. CAPACIDADE DEMONSTRADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de matrícula em curso supletivo para o ensino médio destinado a maiores de 18 anos. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado o atingimento das finalidades previstas para este período da formação, o que se verifica na espécie. 4. In casu, a parte possui 17 anos, logrou aprovação em vestibular de Medicina, cursou dois dos quatro bimestres nos quais é dividido o 3o ano do ensino médio do colégio em que estuda e apresentou desempenho satisfatório quando comparado à média geral de acertos nas duas primeiras etapas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) - evidenciando, assim, sua habilidade/capacidade para adentrar ao nível de educação superior. 5. Recurso conhecido e provido.” (07102470320188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 9/10/2018.) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para assegurar que a agravante seja admitida pela agravada em curso supletivo para a realização dos exames necessários à conclusão do ensino médio e receba seu certificado de conclusão, no caso de aprovação. Com vistas à celeridade que o pleito exige, atribuo a esta decisão força de mandado. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Ao Ministério Público (CPC, 1.019, III). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator